Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703513-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: RICARDO DIAS DE LIMA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710955-96.2022.8.07.0005), movido em desfavor de RICARDO DIAS DE LIMA FERNANDES. A decisão combatida determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendendo a execução em razão da ausência de juntada de planilha pelo credor, bem como pela ausência de indicação de bens passíveis de penhora (ID 180950497): “No presente processo, intimada, a parte credora não apresentou planilha atualizada do débito e nem indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexistam bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 07/12/2029, eis que o título executivo é um contrato de prestação de serviços bancários, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Apresentada a planilha, procedam-se as pesquisas de bens.” Em sua peça recursal, o agravante requer a aplicação do efeito suspensivo à decisão combatida. No mérito, aduz que o magistrado determinou o arquivamento do feito baseado em premissa equivocada, porquanto até o presente momento somente foi feito pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Assevera que, na verdade, não foram feitas a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SREI, SERASAJUD, DOI e TEIMOSINHA. Alega que não ficou evidenciado a ausência de bens passiveis de contrição, bem como a utilização dos sistemas de constrição. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 55436462). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença nos autos de ação monitória, em que o credor pede o pagamento da quantia de R$ 116.364,03 (cento e dezesseis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e três reais). Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de pesquisas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD. O magistrado a quo proferiu decisão de ID 164687342 determinando a pesquisa de bens aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD. No entanto, da análise da tramitação do feito, não se verifica nenhum documento ou certidão, posteriormente â determinação, que demonstre que foram feitas as pesquisas de bens. Assim, de início não há como apurar se o executado tem bens passíveis de penhora, em face da ausência da realização de pesquisas nos sistemas conveniados deste Tribunal. Logo em seguida, o magistrado a quo determinou o arquivamento provisório do feito sob fundamento de que as pesquisas restaram infrutíferas e que o exequente não juntou planilha de débito. Ocorre que, conforme se vê no ID 162765784, o exequente juntou planilha de débitos atualizada. É cediço que os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Segue julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema BACENJUD. 4. Descabida a exigência de demonstração de modificação da situação econômica do executado, pois, o simples transcurso de período de tempo razoável desde a última tentativa autoriza a nova busca. 5. Recurso conhecido e provido. (07025046820208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 15/12/2020.) Ainda que, no caso dos autos, tivessem sido realizadas pesquisas de bens via sistemas conveniados, a jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração, fundado nos princípios da razoabilidade e da celeridade processual. Confira alguns julgados: “(...) 1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. (...)” (07312304720238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 31/1/2024.) “(...) 3. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Ademais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. (...)” (07275358520238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 1/2/2024.) “(...) 2. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema BacenJud, atual SISBAJUD, é mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. 3. Não há óbice para a reiteração de pesquisa ao sistema RENAJUD, sobretudo se já decorrido considerável lapso temporal desde a última consulta sendo possível admitir-se a alteração na capacidade financeira do devedor, com a consequente aquisição de bens, antes não localizados. (...)” (07212715220238070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 6/12/2023.) Dessa forma, considerando que sequer foram realizadas as pesquisas bens nos sistemas desta Corte, o deferimento do pedido nesta sede recursal é medida que se impõe. Forte nessas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, bem como aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator